Tribunal: STF
Processo: HC 246273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. Pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Impossibilidade. 4. Quatro requisitos legais. Agravante primário e com bons antecedentes satisfaz apenas dois requisitos. Prova oral produzida em Juízo comprova a dedicação a atividades criminosas. 5. Agravo improvido.